Tribunal: TCU
Processo: 028.397/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Denúncia sobre supostas irregularidades em licitações realizadas para construção de diversos campi do Instituto Federal de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia sobre irregularidades ocorridas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, envolvendo restrição à competitividade nas Concorrências 3/2011, 2/2012 e 4/2012 e liquidação irregular de despesas no Contrato 24/2012, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. aplicar a Nícolas Nascimento, com fundamento no art. 58, II e III, da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 33.400,00 (trinta e três mil e quatrocentos reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e do art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida; 9.4. informar o teor desta deliberação ao denunciante, a Nícolas Nascimento e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília.